Tribunal: TJBA
Processo: 8093456-44.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8093456-44.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE

Advogado(s)
:
THIAGO CASAES TEIXEIRA, JOAO FRANCISCO ALVES ROSA, MARCO ANTONIO GOULART LANES

APELADO: JOAO PAULO MARTINELLI MAGALHAES e outros

Advogado(s)
:
KAIO DE ALBERGARIA IGLESIAS MOURE

I R/C

APELAÇÃO. CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE INDIVIDUAL. EXCLUSÃO DE DEPENDENTE. LIMITE ETÁRIO. IMPLEMENTO. OPERADORA. INÉRCIA PROLONGADA. BOA-FÉ OBJETIVA. INOBSERVÂNCIA.
VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM.

SUPRESSIO
E

SURRECTIO
. CONSOLIDAÇÃO. DANO MORAL.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. SENTENÇA. PROCEDÊNCIA. MANUTENÇÃO.

I – A relação jurídica estabelecida entre a operadora de plano de saúde e seus beneficiários é de consumo, submetendo-se aos ditames do Código de Defesa do Consumidor e ao princípio da boa-fé objetiva, que deve nortear a interpretação das cláusulas contratuais e a conduta das partes em todas as fases do negócio jurídico, impondo deveres anexos de lealdade, proteção e cooperação.

II – A inércia prolongada da operadora, que manteve o beneficiário como dependente por quase duas décadas após o implemento da idade limite, gera no consumidor a legítima expectativa de manutenção do vínculo, configurando a supressão (
suppressio
) do seu direito de exclusão com base nesse fundamento, em atenção ao princípio da boa-fé objetiva e à vedação do comportamento contraditório (
venire contra factum proprium
).

III – Como corolário da
suppressio
, opera-se a
surrectio
, fazendo surgir para o consumidor o direito de se manter no plano de saúde nas condições consolidadas pelo decurso do tempo, não podendo a operadora, de forma inesperada, alterar a situação fática e jurídica consolidada.

IV – A notificação de exclusão unilateral do plano de saúde, após mais de trinta anos de vigência contratual ininterrupta, ultrapassa o mero aborrecimento e configura dano moral, passível de compensação pecuniária.

V – O valor da indenização deve ser fixado de forma a atender ao duplo escopo de compensar a vítima e abespinhar, razoavelmente, o autor do dano, mantendo seus fins reparadores e educativos, sem ensejar lucro, razão pela qual deve ser mantido o
quantum
indenizatório fixado na sentença.

RECURSO NÃO PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação n° 8093456-44.2023.8.05.0001
, da Comarca de Salvador, em que figuram como
Apelante
SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE e como
Apelados
JOÃO PAULO MARTINELLI MAGALHÃES e MARIA CONCETA MARTINELLI MAGALHÃES.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, pelas razões que integram o voto condutor.

Sala das Sessões,

HELOÍSA Pinto de Freitas Vieira GRADDI

RELATORA